Tribunal: TJDFT
Processo: 0725567-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA A PENA DE MULTA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se o pleito de exclusão da pena pecuniária, tendo em vista a obrigatoriedade da sua aplicação, segundo previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

2. A condenação da ré ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP. Eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal.

3. Considerando que o tráfico de drogas é crime vago (sujeito passivo indeterminado), não há falar em fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (CPP, art. 387, IV).

4. Recurso conhecido e desprovido.